Tribunal: TJES
Processo: 0000949-15.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Leve; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000949-15.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO DIAS TURIAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000949-15.2022.8.08.0047

APELANTE: RODRIGO DIAS TURIAL

Advogado do(a) APELANTE: ELIDA JOANA DA SILVA PEREIRA - ES16269-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL (ART. 129,§ 13º, DO CP). PLEITO PARA ADOÇÃO DA FRAÇÃO PARADIGMA DE 1/8 PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PENA FIXADA DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Com relação à valoração das circunstâncias judiciais na 1ª fase da dosimetria, destaco que a legislação não estabeleceu valores objetivos ou matemáticos, relegando tal atividade ao juízo ponderado do magistrado, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Para o exercício desse juízo, a jurisprudência tem sugerido diversas metodologias, sem atribuir caráter vinculante a qualquer delas, desde que haja um critério proporcional.

2. No caso vertente, o juízo elevou a pena-base para 02 (dois) anos, aproximando-se do critério sugerido de 1/8 (um oitavo) do intervalo da pena, o que denota ter havido valoração proporcional, dentro das balizas discricionárias atribuídas pela legislação, até porque é de se notar que as circunstâncias do delito foram mais gravosas, tendo em vista que o apelante apertou o pescoço da vítima, demonstrando um
plus
nos atos de violência, já que a região atingida é passível de provocar a morte da vítima. Não bastasse, o apelante praticou o delito enquanto presente na residência a filha de 04 (quatro) anos que possuía em comum com a vítima.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000949-15.2022.8.08.0047

APELANTE: RODRIGO DIAS TURIAL

Advogado do(a) APELANTE: ELIDA JOANA DA SILVA PEREIRA - ES16269-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
RODRIGO DIAS TURIAL
em face da sentença (Id.7448264, Vol1, parte 3, pp. 72/82), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de São Mateus, por meio da qual fora condenado à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 129, § 13º, do Código Penal.

Extrai-se da denúncia que, no dia 06 de setembro de 2021, por volta das 12h, na Av. Alemanha, nº 245, Bairro Novo Horizonte, Município de São Mateus, o apelante ofendeu a integridade física de sua companheira, a vítima Kiscylla Karoline Cordeiro Alves Tezolini, com quem possui uma filha em comum.

Extrai-se dos autos que, na data referenciada, ao ver a vítima mandando mensagens no celular, o apelante a segurou pelo pescoço e braço e a ameaçou de morte.

O Laudo de Lesões Corporais colacionado nos autos registrou que a vítima apresentava marcas das agressões no pescoço e braço.

Devidamente processado, o apelante fora condenado pela prática do delito de lesão corporal.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Registro que não se questiona a condenação do apelante, a qual encontra-se lastreada em fartas provas existentes nos autos, consistentes no depoimento coeso e harmônico da vítima prestado durante o Inquérito e, posteriormente, em Juízo, e fotografias colacionadas aos autos.

A insurgência recursal restringe-se à dosimetria da pena, sob o argumento de que não fora adotada a fração paradigma de 1/6 sobre a pena mínima prevista para o delito previsto no art. 129, § 13º, do Código Penal.

Observa-se que a pena-base do apelante fora exasperada em 01 (um) ano acima do mínimo legal
.

Com relação à valoração das circunstâncias judiciais na 1ª fase da dosimetria, destaco que a legislação não estabeleceu valores objetivos ou matemáticos, relegando tal atividade ao juízo ponderado do magistrado, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Para o exercício desse juízo, a jurisprudência tem sugerido diversas metodologias, sem atribuir caráter vinculante a qualquer delas, desde que haja um critério proporcional.

No caso vertente, o juízo elevou a pena-base para 02 (dois) anos, aproximando-se do critério sugerido de 1/8 (um oitavo) do intervalo da pena, o que denota ter havido valoração proporcional, dentro das balizas discricionárias atribuídas pela legislação, até porque é de se notar que as circunstâncias do delito foram mais gravosas, tendo em vista que o apelante apertou o pescoço da vítima, demonstrando um
plus
nos atos de violência, já que a região atingida é passível de provocar a morte da vítima. Não bastasse, o apelante praticou o delito enquanto presente na residência a filha de 04 (quatro) anos que possuía em comum com a vítima.

Por todo o exposto, entendo que a pena do apelante fora fixada de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como atende às finalidades de punição e prevenção da pena.

Arrimado nas considerações ora tecidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)